Tribunal: TJMT
Processo: 0001486-09.2016.8.11.0024
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001486-09.2016.8.11.0024
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator em substituição legal:
Des.
LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), FLAVIO DALTRO FILHO - CPF: 072.306.051-72 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO —
EXECUÇÃO FISCAL
— AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA — ARTIGOS 932, III E 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE — NÃO OBSERVÂNCIA — RECURSO NÃO CONHECIDO.

Em matéria de recursos vige o princípio da dialeticidade ou da congruência, segundo o qual o recurso deve ser discursivo, ou seja, deve declinar as razões da reforma da decisão impugnada.

Logo, na hipótese de ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, é de rigor o não conhecimento do agravo interno, a teor do disposto nos artigos 932, III e 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto por
Flávio Daltro Filho
contra a decisão (Id. 189058656) que proveu a apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
.

Assegura que “
a desídia processual ocorre da inércia das partes diante dos deveres e ônus processuais, acarretando a paralisação do processo, presumindo-se desistência da pretensão à tutela jurisdicional. Esse presunção, caracterizada pela norma processual, é consequência direta da negligência da parte por deixar o processo paralisado por mais de um ano, ou quando o autor não promover os atos ou diligências que lhe competir, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias
”, de modo que,
“nos autos, o juiz de piso respeitou todos os prazos para extinguir o feito por abandono de causa, dando todas as oportunidades para o exequente se manifestar, porém não o fez”
.

Requer o provimento do recurso, “
para que seja reformada a decisão monocrática, mantendo-se inalterada a sentença do Juízo a quo
”.

Contrarrazões (Id. 200550165).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Estado de Mato Grosso interpôs apelação contra a sentença (Id. 186719240), não modificada pelos embargos de declaração, proferida em execução fiscal proposta contra Flávio Daltro Filho.

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] A Lei Estadual n° 10.496/2017, no art 5º prevê o seguinte:

“Art. 2º Fica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada a não ajuizar ação de cobrança de créditos inscritos em Dívida Ativa quando seu valor for inferior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT, observados os critérios da eficiência administrativa e dos custos da administração e cobrança previstos em regulamento. Parágrafo único: Na apuração do montante fixado neste artigo serão considerados o principal e os acessórios, bem como honorários advocatícios, de todos os créditos inscritos em nome de um mesmo sujeito passivo, procedendo-se à reunião das Certidões de Dívida Ativa para proceder ao ajuizamento de única cobrança.” (sem grifo no original)

Nesse sentido, o art. 5° da referida lei, de maneira expressa, autoriza, inclusive, a desistência das execuções fiscais cujo montante do crédito tributário não supera o limite estabelecido no art. 2°, ao dispor nos seguintes termos:

“Art. 5º Fica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada a desistir de ações de execução fiscal e a requerer a extinção dos respectivos processos, nos casos em que os créditos nelas exigidos à data da vigência desta Lei se enquadrem dentro do limite fixado no art. 2º.” (sem grifo no original)

Portanto, conquanto a norma em questão autorize o Estado de Mato Grosso, por meio de sua procuradoria, a desistir das demandas consideradas de pequeno valor, é certo que não se trata de mera faculdade, mas, sim, da fixação de critério objetivo para que se ajuíze, ou se dê prosseguimento às execuções fiscais, considerando as balizas normativas da eficiência, sobretudo, com relação ao custo que o ajuizamento de tais ações implicam ao próprio erário público. Superando, assim, o contrassenso de que o custo da demanda judicial supere o do crédito que se busca ver satisfeito. Ou seja, que o ingresso ou a continuidade da demanda implique em prejuízo maior ao erário do que o próprio crédito que a subsidia.

Assim, considerando que o valor da unidade de padrão fiscal do Estado de Mato Grosso é de R$ R$ 221,79, conforme consta no sítio eletrônico da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso (http://www5.sefaz.mt.gov.br/upf-mt), chega-se ao montante atualizado de R$ 35.486,40, valor este superior ao que se busca satisfazer com a presente demanda, perfazendo o montante de R$ 25.524,53.

Portanto, é evidente a ausência de interesse processual para o ajuizamento da demanda, sobretudo, quando intimada para que manifestasse nesse sentido, a fazenda exequente restou silente. Registro, por fim, que, conforme o art. 6° da lei em questão, a extinção da demanda “não importará em inexigibilidade dos mesmos, que permanecerão inscritos em Dívida Ativa da Fazenda Pública Estadual, cuja cobrança prosseguirá por via administrativa, sem prejuízo do procedimento judicial, a critério do Procurador-Geral do Estado”.

[...]

Diante do exposto, diante da ausência de interesse processual, julgo extinta a demanda, com fundamento nos artigos arts. 771, parágrafo único, e 485, VI, § 3°, do Código de Processo Civil c/c artigos 2° e 5° da Lei Estadual n° 10.496/2017. [...]. (Id. 186719240).

Contra essa decisão, insurgiu-se o Estado de Mato Grosso, por meio de apelação, ao argumento de que não deveria o juízo, de ofício, extinguir execução fiscal de baixo valor, ante o disposto
no verbete nº 452, da Súmula da Jurisprudência Predominante do Superior Tribunal de Justiça.

Em decisão monocrática, proferida em 31 de outubro de 2023, a apelação foi provida, nos seguintes termos:

[...] Sobre a questão, é certo que o artigo 2º, parágrafo único, da Lei do Estado de Mato Grosso nº 10.496, de 17 de janeiro de 2017, somente autoriza à Administração a faculdade de não ajuizar ação de cobrança de crédito de pequeno valor:

Art. 2º Fica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada a não ajuizar ação de cobrança de créditos inscritos em Dívida Ativa quando seu valor for inferior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT, observados os critérios da eficiência administrativa e dos custos da administração e cobrança previstos em regulamento.

Parágrafo único. Na apuração do montante fixado neste artigo serão considerados o principal e os acessórios, bem como honorários advocatícios, de todos os créditos inscritos em nome de um mesmo sujeito passivo, procedendo-se à reunião das Certidões de Dívida Ativa para proceder ao ajuizamento de única cobrança.

Do mesmo modo, nos termos do artigo 5º, parágrafo único, da mesma Lei, foi autorizado à Fazenda Pública requerer a desistência e extinção das execuções fiscais, com valor inferior a 160 Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso (UPF-MT):

Art. 5º Fica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada a desistir de ações de execução fiscal e a requerer a extinção dos respectivos processos, nos casos em que os créditos nelas exigidos à data da vigência desta Lei se enquadrem dentro do limite fixado no art. 2º.

Parágrafo único A autorização de que trata o caput fica condicionada à inexistência de embargos à execução, de garantia integral aceita pelo juiz, de processo de compensação ou de parcelamento válido, exceto se verificada desistência expressa por parte do embargante, sem ônus para a Fazenda Pública Estadual. [sem negrito no original]

Logo, a Lei nº 10.496, de 17 de janeiro de 2017 somente autoriza a Administração a não ajuizar a execução fiscal com crédito de valor inferior a cento e sessenta (160) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso (UPF-MT), ou a sua desistência, e não ao Judiciário extinguir a ação de ofício.

Por analogia, possível é a aplicação do disposto no verbete nº 452, da Súmula da Jurisprudência Predominante do Superior Tribunal de Justiça, de que “A extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício”.

[...] O tribunal de origem assentou que cabe unicamente à Administração, mediante seu juízo de conveniência e oportunidade, prosseguir ou não com a execução, não podendo o Judiciário extingui-la de ofício, nos termos da Súmula 452 do STJ: A extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício.

In casu
, tendo o acórdão recorrido adotado entendimento pacificado nesta Corte, o Recurso Especial não merece prosperar pela incidência da Súmula 83/STJ. [...]. (STJ, decisão monocrática, REsp 1695172, relatora Ministra Regina Helena Costa, publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de setembro de 2017). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que dou provimento ao recurso para afastar a extinção e determinar o prosseguimento do processo de execução. [...]. (Id. 189058656).

Todavia, o agravante não impugnou uma linha das razões de decidir, pois o fundamento do recurso está centrado na alegação de que houve o abandono da causa pelo exequente.

Daí decorrente, evidente a violação do princípio da dialeticidade, visto que não foram impugnados os fundamentos da decisão agravada.

O artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil dispõe que: “
Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.
”.

[...]
Conforme dispõe o Art. 1.021, § 1º, CPC, densificando o princípio da dialeticidade recursal, é ônus do recorrente impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada
. [...]. (STF, Primeira Turma, Rcl 24786/GO ED-AgR, relator Ministro Edson Fachin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de março de 2017). [sem negrito no original]

[...]
Razões de agravo interno que não impugnam especificamente os fundamentos da decisão agravada, o que, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do Agravante
.
Incidência da Súmula n. 182 do STJ e

aplicação do art. 932, III c/c art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil
. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1442160/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 29 de setembro de 2017). [sem negrito no original]

[...]
A ausência de razões de impugnação impede o conhecimento do recurso de agravo interno, dado o desatendimento do ônus da dialeticidade
. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no RMS 53249/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 15 de setembro de 2017). [sem negrito no original.

[...]
O CPC/2015 no seu §1º do art. 1.021, adotou a observância do Princípio da Dialeticidade como pressuposto de admissibilidade recursal. Consequentemente, o agravo interno que não impugna especificamente os fundamentos utilizados na decisão agravada não deve ser conhecido
. [...]. (STJ, Terceira Turma, AgInt nos EDcl no AREsp 978837/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de junho de 2017). [sem negrito no original]

Estas as razões pelas quais voto no sentido de
NÃO CONHECER
do recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024